Tribunal: TJSP
Processo: 1500038-88.2023.8.26.0435
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Ação dos guardas municipais que guardou juridicidade. Existência de um quadro de fundada suspeita de que o acusado estava na posse de drogas. Há que se considerar, para fins de determinação do conteúdo da dicção fundada suspeita, enquanto requisito da busca

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Ação dos guardas municipais que guardou juridicidade. Existência de um quadro de fundada suspeita de que o acusado estava na posse de drogas. Há que se considerar, para fins de determinação do conteúdo da dicção fundada suspeita, enquanto requisito da busca pessoal, para a temática do que se denomina, no campo doutrinário, de critérios de decisão ou standards probatórios, enquanto grau de convencimento necessário para a prática dos atos no curso da persecução penal. Na realidade, dependendo da natureza do ato, exige-se um maior ou menor grau de convencimento. Considerando que o ato se deu no limiar da persecução penal (na verdade, foi a ação policial que a desencadeou), não se poderia exigir um grau mais elevado de probabilidade da prática de uma infração penal, para fins de configuração de um quadro de fundada suspeita, a emprestar juridicidade à ação policial, sob pena de se inviabilizar a própria atividade do Estado no combate ao crime. Questões como a do caso em apreço devem ser solucionadas à luz de uma ponderação dos interesses em jogo (liberdade e intimidade, de um lado; segurança pública e interesse do Estado na punição dos crimes, de outro), tomando-se por parâmetro o princípio da proporcionalidade. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Múltipla reincidência, quantidade e natureza das drogas que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. 4. Manutenção da prisão preventiva. Recurso improvido.